Tribunal: STF
Processo: RE 75098
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-26
Data de publicação: 1972-10-26

Ementa:
PROCESSO CONTRA PREFEITO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (D1.N 201,
DE 27.2.67). EXIGE MOTIVAÇÃO O DESPACHO QUE, AO RECEBER A DENUNCIA,
DETERMINA O AFASTAMENTO DO ACUSADO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.